Tribunal: TJSP
Processo: 1008405-48.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de imóvel – Taxa SATI – Prescrição – Termo inicial: pagamento efetivo – Prazo trienal (art. 206, § 3o, IV, CC) não verificado com relação a parte dos valores desembolsados – Ilegalidade da cobrança (tema 938, STJ) – Serviço específico de despachante não comprovado – Ressarcimento devido, observada a prescrição trienal – Ação procedente em parte – Sucumbência

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de imóvel – Taxa SATI – Prescrição – Termo inicial: pagamento efetivo – Prazo trienal (art. 206, § 3o, IV, CC) não verificado com relação a parte dos valores desembolsados – Ilegalidade da cobrança (tema 938, STJ) – Serviço específico de despachante não comprovado – Ressarcimento devido, observada a prescrição trienal – Ação procedente em parte – Sucumbência recíproca – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500912
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008405-48.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ELIANE
APARECIDA SANCHES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008405-48.2019.8.26.0032
2
VOTO No 52019
APELAÇÃO No 1008405-48.2019.8.26.0032 Araçatuba
APELANTE Eliane Aparecida Sanches
APELADA MRV Engenharia e Participações S/A
JUIZ Sérgio Ricardo Biella

CONTRATO Compra e venda de imóvel Taxa SATI
Prescrição Termo inicial: pagamento efetivo Prazo trienal
(art. 206, § 3o, IV, CC) não verificado com relação a parte dos
valores desembolsados Ilegalidade da cobrança (tema 938,
STJ) Serviço específico de despachante não comprovado
Ressarcimento devido, observada a prescrição trienal Ação
procedente em parte
Sucumbência recíproca
Recurso
provido em parte.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 206/209 (objeto de embargos de
declaração rejeitados fls. 229/230), em que foi julgada improcedente “ação declaratória
c.c. restituição de valores sobre cobrança indevida” (fls. 1) ajuizada por Eliane Aparecida
Sanches contra MRV Engenharia e Participações S/A, reconhecida a prescrição. Foram
carreados à autora os ônus de sucumbência, observada a gratuidade. Inconformada, apelou
a vencida, requerendo a reforma da sentença (fls. 234/238). Afirmou que o termo inicial de
contagem do prazo prescricional seria do pagamento de cada parcela, de modo que não
teria ocorrido a prescrição da pretensão de restituição dos valores desembolsados.
Oferecidas contrarrazões (fls. 242/255), foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Firmaram as partes promessa de compra e venda de imóvel, em 5 de junho
de 2013 (fls. 20 e seguintes). Busca a compromissária compradora, ora apelante, o
ressarcimento de valores supostamente desembolsados a título de taxa de assessoria técnico-
imobiliária (SATI).
É certo que incide a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, IV, do
Código Civil sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere. Neste sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recursos repetitivos (tema 938): “1. Incidência da prescrição trienal sobre a
pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008405-48.2019.8.26.0032
3
serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o,
IV, CC)” (REsp no 1.551.956-SP, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, em 24/8/16, DJ 6/9/16).
Mas, respeitado o entendimento do Juiz de Direito, o termo inicial de
contagem do prazo prescricional dá-se do efetivo desembolso da verba.
No caso, o pagamento de taxa SATI deu-se parceladamente, no período de 8
de julho de 2013 a 20 de março de 2017 (fls. 3 e 15/16); a presente ação, no entanto, foi
proposta somente em 5 de julho de 2019.
Conclui-se, assim, que não ocorreu a prescrição da pretensão ao
ressarcimento das parcelas pagas entre os meses de agosto de 2016 e março de 2017.
Afastada a prescrição de tal período, passa-se à análise da questão de fundo.
Nota-se que a promitente vendedora, em sua tese defensiva, confirma o
recebimento dos valores reclamados, mas argumenta tratar-se de taxa para remuneração de
serviço de despachante.
No julgamento do Recurso Especial 1599511/SP, também sob o rito dos
repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (tema 938): “Abusividade
da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária
(SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda
de imóvel" (REsp n. 1599511/SP, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, em 24/8/16, DJe 6/9/16).
Destacou-se, ainda, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa, a
possibilidade de cobrança de outros serviços específicos. Veja-se: “Ressalve-se, contudo,
que a abusividade da SATI não deve implicar enriquecimento sem causa do consumidor de
modo que eventual serviço específico prestado ao consumidor, como eventuais serviços de
despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados”.
No caso, não há nenhum elemento idôneo no sentido de que a taxa cobrada
se refira a serviço específico de despachante solicitado pela consumidora. Os serviços de
emissão de guia de ITBI e de registro do contrato de financiamento perante o Registro de
Imóveis indicados a fls. 126/127, além de inerentes à natureza do negócio, não passaram de
mera projeção, sem confirmação de prestação concreta.
Portanto, é de rigor a devolução dos valores por pagos a título de taxa de
assessoria imobiliária, observada a prescrição trienal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008405-48.2019.8.26.0032
4
É reformada a sentença para julgar-se procedente em parte o pedido,
condenando-se a ré na devolução das parcelas pagas a título de taxa SATI no período que
compreende os meses de agosto de 2016 a março de 2017, acrescido de correção monetária
desde cada desembolso e juros legais de mora desde a citação.
A hipótese é de sucumbência recíproca, cabendo a cada litigante o
pagamento de 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte
adversa, vedada a compensação.
Os honorários advocatícios restam, assim, majorados para R$ 1.000,00 (art.
85, § 11, CPC), observada a justiça gratuita concedida à autora.
Dá-se provimento em parte ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator